Tribunal: TJES
Processo: 0003102-88.2017.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003102-88.2017.8.08.0049
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003102-88.2017.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART
S
. 121,
§

2º, INCISO
II
, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME CONTRA A VIDA. DELIBERAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

1. Para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Todas as pessoas que prestaram depoimento em juízo presenciaram os fatos. Duas testemunhas, inclusive, complementando o depoimento da vítima, disseram que o réu tomou a iniciativa da agressão. Diante do que restou apurado, portanto, existem provas embasando tanto a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi,
quanto a tese da defesa, que argumenta a ausência do intento de ceifar a vida da vítima.

3. Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para PRONUNCIAR o réu CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS pela suposta prática do delito previso no artigo 121, § 2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003102-88.2017.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, id 2340371 (pp. 16/18), por meio da qual fora desclassificado o suposto delito praticado pelo acusado Claudinei da Silva Santos.

Razões recursais do Ministério Público, id 2340371 (pp. 24/28), aduzindo que há indícios de que o recorrido tenha agido com o objetivo de ceifar a vida da vítima, razão pela qual requer seja a decisão reformada para o fim de pronunciar o réu como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Emerge da denúncia que, no dia 14 de novembro de 2015, às 20 horas, nas proximidades do Posto Jaguaré, Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante, o réu, munido de uma arma branca, tentou matar a vítima Moises de Almeida Santos ao lhe desferir golpes de faca, causando-lhe lesões que não foram a causa eficiente de sua morte, por razões alheias à vontade do denunciado.

Consta dos autos que a vítima foi até a residência do réu para cobrar uma dívida, momento em que foi iniciada uma discussão. Durante o entrave, o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo “o que é seu está guardado”. Após as ameaças, a vítima se retirou do local.

Por sua vez, passado certo momento, o réu, encontrando Moisés, desferiu-lhe golpes de faca, sendo impedido de continuar seu intento homicida em virtude da intervenção de terceiro (Thiago), que, munido de uma pedra, correu em direção ao réu, momento em que este se evadiu do local.

De acordo com a peça acusatória, o motivo do crime é fútil, pois o réu não teria gostado da cobrança de uma dívida.

Finda a instrução processual, o juízo
a quo
promoveu a desclassificação da conduta, ordenando a remessa dos autos ao Ministério Público para aditamento da peça acusatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Ao revés, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu decisão de desclassificação por ter entendido que
“
n
ã
o há ele
m
entos suficientes que de
m
onstra
m
que
o
acusado possu
í
a animus de
m
atar a v
í
ti
m
a, contudo, seu ato se subsurne ao tipo penal de lesão corporal grave, pelo qual deveré responder”

Com efeito, nas lições de Renato Brasileiro,

“
Na decisão de desclassificação, a fim de se evitar indevida antecipação do juízo de mérito, deve o juiz sumariante se abster de fixar a nova capitulação legal, ou seja, basta que o magistrado aponte a inexistência de crime doloso contra a vida (v.g., em virtude da ausência de prova do animus necandi). Isso porque a tarefa de classificar o delito pertence, doravante, ao juiz singular que recebeu os autos, a quem caberá o julgamento”
1

Nesta perspectiva, passo ao exame da irresignação ministerial, a fim de identificar se a decisão desclassificatória deve, ou não, ser mantida.

Destarte, não ignoro que a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência policial (id. 2340370, pp. 15/17), Laudo de Exame de Lesões Corporais (id. 2340370, p. 43 e p. 61), Diagnóstico de Atendimento (id. 2340370, p. 45).

Por outro lado, com relação aos
indícios de autoria
de que tenha ocorrido a prática de crime contra a vida, tem-se que a vítima declarou em juízo que o réu partiu para cima dele munido de uma faca. Confira-se:

Que confirma o depoimento prestado na esfera policial, mas não confirma que chamou Claudinei para brigar. Que foi na casa de Claudinei dizendo que estava precisando do dinheiro da dívida. Que Claudinei disse que não ia pagar e o xingou. Que então retornou para sua casa.
Que Claudinei foi até a residência do depoente e falou que o que era dele estava guardado para mais tarde.
Que foi até seu irmão Tiago para contar o que havia acontecido.
Que cinco ou dez minutos depois Claudinei passou caminhando.
Que o depoente resolveu ir embora porque achou que ia aconteceu algo.
Que quando chegou no morro viu Claudinei. Que Claudinei partiu para cima dele.
Que ele tentou esfaquear, mas não conseguiu. Que o depoente mandou seu sobrinho correr. Que o sobrinho não conseguiu correr porque quando viu que Claudinei estava tentando esfaquear o depoente, tentou pegar alguma coisa para defender o depoente. Que na hora que viu, Claudinei já estava em cima do seu sobrinho para matá-lo.
Que então decidiu lutar corporalmente porque não tinha jeito. Que nessa luta, Claudinei esfaqueou o braço esquerdo do depoente. Que ficou de um dia para o outro no hospital. Que teve que passar por uma cirurgia que havia risco de perder o braço. Que o médico disse que ele não tem condições de trabalhar mais. Que ficou com sequelas no braço.
Que cortou o nervo mediano do braço. Que ficou com dois dedos paralisados. Que não sente mais dor na mão. Que tem paralisia na mão. Que Claudinei veio para tentar matar o depoente. (...). Que Walace estava com o depoente o tempo todo, desde a cobrança da dívida até o momento que foi esfaqueado. Que os fatos aconteceram perto da casa de Thiago. (...). Que Thiago viu porque estava no posto de gasolina trabalhando. (...). Que não chegou a entrar na casa de Claudinei. Que ficou do lado de fora. Que só cobrou o dinheiro. (...) Que não chamou Claudinei de ‘bosta’. (...).

O réu, por sua vez, em interrogatório, alega que golpeou a vítima para se defender, uma vez que teria sido agredido previamente por Moisés e seu sobrinho Walace:

Que Moises chegou em sua casa chamando pelo seu nome para cobrar uma dívida. Que Moises o ameaçou e xingou. Que isso aconteceu na porta da casa do depoente. Que Moises falou alto. Que o depoente se sentiu envergonhado. (...).
Que costuma sair à tarde para caminhar. Que ‘eles’ estavam no caminho. Que eles o chamaram. Que o interrogando foi em direção a eles. Que 'eles já vieram voando
em
mim'.
Que não estava sendo segurado quando acertou Moises.
Que os dois socaram o interrogando. Que resolveu acertá-lo com uma faca. Que não deu outro golpe. Que estava se defendendo de Moises porque tinha medo dele.
(...). Que depois disso se mudou porque morava perto da casa de Moises e se sentiu ameaçado. (...). Que a irmã do interrogando tinha uma dívida com Moises. Que já morou na casa de Moises quando estava em Vitória. Que não ficou devendo Moises. Que quem deu o primeiro golpe foi Moises e depois Walace (...) Que Tiago veio com uma pedra tentando acertar a cabeça do interrogando. Que não tinha a intenção de matar.

A companheira do réu, Schara Deriz Nascimento, apresentou versão semelhante:

Que confirma o depoimento prestado na esfera policial.
Que Claudinei só queria se defender. Que saíram na rua para caminhar.

Que não viu Claudinei pegar uma faca. Que é normal saírem para caminhar à tarde. Que quando estavam caminhando Walace os chamou. Que Moises foi para cima de Claudinei. Que Moises e Walace começaram a briga.
Que a depoente tentou separar a briga. Que Moises e Tiago xingaram Claudinei. Que a dívida era da irmã de Claudinei. (...) Que Walace e Tiago foram para cima de Claudinei (...)

Ao seu turno, as testemunhas Walace e Tiago também prestaram depoimento em juízo e corroboraram a versão sustentada pela vítima, declarando que o réu iniciou as agressões:

Wallace Britto de Almeida Santos

Que confirma o depoimento prestado na delegacia. Que o depoente e Moises foram à casa de Claudinei para cobrar uma dívida. Q
ue Claudinei falou que não ia pagar e ameaçou Moises. Que depois voltou no quintal de sua casa e chamou Moises o ameaçando falando que daquele dia não passa
v
a.
Que Moises não xingou Claudinei. Que se passou entre cinco a dez minutos entre terem ido na casa da Claudinei e terem voltado para casa. Que entre essa ameaça e a facada passaram umas três a quatro horas.
Que viu quando Claudinei chamou Moisés para conversar. Que nesse momento ele puxou a faca e foi para cima de Moises.
(...)
Que Claudinei chegou a correr em direção ao depoente e Moises o segurou. Que foi então que Moises foi esqueado. Que Moises agarrou Claudinei para que este não atingisse o depoente.
(...). Que Claudinei só chamou para conversar, mas não falou nada. (...). Que chegou a dar um soco em Claudinei. (...). Que depois dos fatos Claudinei não foi atrás do depoente. Que no momento em que Claudinei acertou a faca em Moisés ele estava sendo segurado por Moisés. Que Moisés o segurou porque Claudinei queria esfaquear o depoente. (...). Que Moises tonteou e caiu. Que foi aí que viu que ele estava furado.

Thiago de Almeida Santos

Que presenciou os fatos.
Que confirma o depoimento prestado na delegacia. Que Moises relatou uma discussão com Claudinei. Que Moises havia ido à casa de Claudinei para cobrar uma dívida. Que Claudinei proferiu palavras ofensivas. Que então Moises retornou para sua casa.
Que Claudinei foi à casa do depoente e ameaçou Moises dizendo ‘o que é seu está guardado’.
(...). Que avistou Claudinei passando com a esposa. Que o depoente falou para Moises ficar em casa. Que Claudinei estava com uma roupa de frio.
Que avistou Claudinei desferindo golpes de faca jogando para cima de Moises. Que saiu desesperado e pegou uma pedra. Que chegou lá e Claudinei já tinha esfaqueado Moises.
Que chamou um colega para ajudar a socorrer Moises.
Que viu o momento da facada.
(...). Que não viu Walace dando um soco em Claudinei. (...).

Pelo que se denota, todas as pessoas que prestaram depoimento em juízo presenciaram os fatos. Duas testemunhas, inclusive, complementando o depoimento da vítima, disseram que o réu tomou a iniciativa da agressão.

Diante do que restou apurado, portanto,
existem provas embasando
tanto a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, quan
t
o
a tese
da defesa, que argumenta a ausência do intento de ceifar a vida
da vítima.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo deveria ter levado a apreciação desse questionamento ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

É digno de nota ressaltar que o local do corpo em que a vítima foi alvejada, bem como os danos decorrentes do golpe, não indicam, por si só, a intenção do acusado.

Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Por derradeiro, também há indícios de que o réu, supostamente, praticou o delito porque ficou irresignado com a cobrança de uma dívida. Assim sendo, demonstrados os indícios sobre a existência da qualificadora do motivo fútil, caberá aos membros do Tribunal de Justiça debruçarem-se sobre o tema. Nesse sentido: TJES; RSE 0036887-49.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 04/5/2022; DJES 19/5/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
PRONUNCIAR o réu
CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS

pela suposta prática do delito previso no artigo 121, § 2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Caso assim esta eg. Corte entenda, e após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único: 8. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1459.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)